Tribunal: TJPA
Processo: 0805535-02.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805535-02.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO JOSE SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus liberatório. Tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Gravidade concreta do delito. Fuga do distrito da culpa. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, cuja custódia foi decretada em 05/11/2025 e mantida por ocasião do recebimento da denúncia, em 01/03/2026.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva indicou elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando indícios de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta da conduta, caracterizada por disparo de arma de fogo contra a vítima, motivado por desavenças pretéritas, com resultado de lesões graves e risco efetivo à vida.

4. O
modus operandi
e as circunstâncias do fato revelam periculosidade concreta do agente, legitimando a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5. A fuga do distrito da culpa, consubstanciada na captura do paciente em comarca diversa, distante aproximadamente 400 km do local dos fatos, constitui fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal.

6. A alegação de apresentação espontânea não restou comprovada nos autos e, ainda que existente, não afastaria, por si só, a posterior evasão e o risco de frustração da persecução penal.

7. Não se verifica ausência de contemporaneidade, pois a prisão foi regularmente reavaliada, permanecendo hígidos os fundamentos cautelares.

8. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a custódia quando presentes os requisitos legais da preventiva. Inviável a substituição por medidas cautelares diversas diante da inadequação e insuficiência no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias do fato constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A fuga do distrito da culpa, demonstrada pela captura do agente em comarca diversa, legitima a custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a inadequação das medidas cautelares diversas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 311, 312, 313, I, 315 e 316, parágrafo único.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de FRANCISCO JOSÉ SILVA FERREIRA, em face de ato do MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos nº 0808494-05.2025.8.14.0024.

Consta da impetração, em suma, que o paciente teve sua prisão
preventiva decretada em 05/11/2025,
pela suposta prática do crime do
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
. A referida custódia foi mantida em 01/03/2026, por ocasião do recebimento da denúncia.

Alega, a impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, diante da
ausência de elementos concretos e contemporâneos
que evidenciem o
periculum libertatis
, eis que a
manutenção da prisão preventiva estaria fundada em premissa fática equivocada
, consistente na alegação de fuga do distrito da culpa, circunstância que, segundo afirma, não corresponderia à realidade dos autos, pois o paciente teria se apresentado espontaneamente à autoridade policial, ocasião em que foi formalmente interrogado.

Aduz, ainda, a
existência de condições pessoais favoráveis,
sendo primário, detentor de residência fixa, exercendo atividade laboral lícita como carvoeiro, com renda mensal aproximada de R$ 3.000,00, além de ser responsável pelo sustento de três filhos menores.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente
, pleiteia a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...)
1. SÍNTESE DOS FATOS

O paciente FRANCISCO JOSE SILVA FERREIRA vulgarmente conhecido como “CHIQUINHO”, passou a ser investigado pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, fatos que teriam ocorrido em 20/10/2025, no Bairro do Trabalhador, Distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba/PA, e vitimado DEIVIDE ALVES BALBINA.

Segundo a narrativa contida nos autos, o representado teria atentado contra a vida da vítima após uma discussão, utilizando-se de espingarda. A vítima foi alvejada no tórax e abdômen. Após a suposta prática criminosa, o Paciente evadiu-se do distrito da culpa.

O Juízo decretou a prisão preventiva do Paciente em 05/11/2025 (id: 160494688 dos autos de nº 0807235-72.2025.8.14.0024), fundamentando pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante de sua evasão.

A prisão foi efetivamente cumprida em 05/12/2025, em comarca diversa, conforme Comunicado de Cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva de nº 0803099-50.2025.8.14.0115.

O Juízo aceitou a Denúncia oferecida pelo Ministério Público, assim como manteve a prisão preventiva do Paciente, em recente decisão datada de 01/03/2026 (id: 166920042 da Ação Penal).

2. CAUSA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do suposto delito praticado, assim como para assegurar a aplicação da lei penal, em face da fuga do distrito da culpa.

3. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi cumprida em 05/12/2025, permanecendo custodiado até a presente data, perfazendo 97 (noventa e sete) dias.

4. FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO

O feito se encontra em citação do Paciente para apresentação de Resposta à Acusação. As devidas comunicações foram expedidas, aguardando-se o seu efetivo cumprimento. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Nilton Gurjão das Chagas opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

O decreto preventivo (ID 160494688 – datado de 05/11/2025) restou assim fundamentado:

“(...) Pontue-se, ab initio, que independentemente da fase (pré-processual ou processual), é possível a decretação da prisão preventiva da parte investigada, denunciada ou querelada, mediante representação, conforme art. 311 do Código de Processo Penal.

De antemão, deve ser avaliado se a sanção, as circunstâncias do crime ou as condições pessoais das partes representadas se encaixam em quaisquer das hipóteses do art. 313 do citado diploma normativo, com as excludentes do art. 314.

No caso concreto, a prisão preventiva afigura-se cabível, uma vez que os crimes praticados, ao menos em tese, pelo representado possuem pena máxima em abstrato superior a quatro anos, pois trata-se de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, c/c art. 14, II, ambos do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). Destarte, resta claro a presença do requisito de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Digesto processual penal.

Por ser a última ratio, a decretação da prisão preventiva demanda fundamento concreto. Esta garantia está prevista no art. 5.º, inc. LXI, da Constituição Federal, além dos arts. 315 e 283, ambos da Lei Processual.

Além disso, a segregação cautelar exige o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a demonstração de que, no caso concreto, as medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para a garantia do escopo do processo.

No caso em apreço, afigura-se relevante pontuar que o fumus comissi delicti está presente a partir dos depoimentos colhidos na fase investigatória, especialmente da companheira do investigado, que narrou que o representado, após discussões com a vítima, se armou com uma espingarda e saiu em sua direção. A vítima foi encontrada gravemente ferida logo em seguida, confirmando a narrativa.

No tocante ao periculum libertatis, verifica-se que o representado encontra-se foragido desde a data dos fatos, o que denota clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal. A fuga do distrito da culpa, reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui fundamento autônomo e idôneo para decretação da custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada:

(...)

A manutenção da liberdade do investigado compromete não apenas a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado, mas também frustra a persecução penal, impondo-se, portanto, a custódia como única medida eficaz.

3. DISPOSITIVO

Desta feita, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da pessoa de FRANCISCO JOSÉ SILVA FERREIRA, já qualificado nos autos em epígrafe. (...)”

Leia-se trecho da decisão mais recente, que manteve a custódia cautelar do paciente (ID 166920042 – datada de 01/03/2026):

“(...) Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de FRANCISCO JOSE SILVA FERREIRA (id: 163131914), em a Defesa aduz a alteração de motivos fáticos e jurídicos que infirmariam o decreto prisional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou de forma desfavorável ao pleito defensivo (id: 166414367).

É o sucinto relatório. Decido.

Ressalte-se que a decisão que decretou a medida extrema se baseou na garantia da aplicação da lei penal, em razão da fuga do distrito da culpa, e na gravidade em concreto da conduta supostamente perpetrada.

(...)

Em que pese a afirmação defensiva de que o acusado teria se apresentado espontaneamente em sede policial, mais especificamente na DEPOL/ Moraes de Almeida, o que se verifica é que o expediente policial de Comunicado de Cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva foi lavrado pela DEPOL/ Novo Progresso, conforme autos de nº 0803099-50.2025.8.14.0115.

Depreende-se que o investigado foi preso em comarca diversa, com distância aproximada de 400km do distrito da culpa, e sem qualquer menção da DEPOL daquela cidade acerca de sua apresentação espontânea, em evidente discordância com a alegação sustentada pela Defesa.

Logo, é de rigor o indeferimento da revogação da prisão preventiva, ante a manutenção dos requisitos objetivos e subjetivos da cautelar máxima.

Por todo o exposto, nos termos do 312, 313, 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de FRANCISCO JOSE SILVA FERREIRA. (...)”

Da leitura das anteditas decisões, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, eis que de acordo com as informações da autoridade coatora e com a própria denúncia acostada aos autos (ID 34368567), no dia dos fatos, por volta de 21h30min, no Distrito de Moraes Almeida, Itaituba/PA, o paciente tentou matar Deivide Alves Balbina, mediante disparos de arma de fogo, com manifesta intenção de matá-lo. Segundo o relato da vítima, o crime foi motivado por desavença anterior entre vizinhos, iniciada aproximadamente seis meses antes do fato, em razão de conflito relacionado a uma fossa sanitária, o que ensejou discussões e ameaças frequentes praticadas pelo réu.

Na data do crime, ao retornar do trabalho, a vítima se deparou com o paciente, que se encontrava embriagado, no meio da rua. Ao avistá-lo, o acusado o empurrou e novamente passou a ameaçá-lo. Na sequência, o acusado muniu-se de uma espingarda tipo cartucheira e efetuou um disparo contra a vítima, atingindo-o na região do tórax e dos braços. Ao tentar recarregar a arma para realizar um segundo disparo, a vítima conseguiu fugir e se esconder em uma área de mata, escapando da morte. Após receber alta do Hospital Municipal de Novo Progresso, foi informado por terceiros de que o paciente permanecia em sua busca. Em decorrência do disparo, a vítima perdeu os movimentos da mão direita.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a
gravidade concreta do delito
, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado, além da periculosidade do coacto.

No que tange ao argumento consistente na
alegada inexistência de fuga do distrito da culpa em razão de suposta apresentação espontânea do paciente, melhor sorte não assiste à defesa
.

Com efeito, embora a impetrante sustente que o paciente teria comparecido voluntariamente à autoridade policial em momento anterior à decretação da prisão, tal circunstância, por si só, não possui o condão de infirmar o fundamento utilizado pelo Juízo de origem, sobretudo quando confrontada com os demais elementos constantes dos autos.

Isso porque, conforme expressamente consignado pela autoridade coatora nas informações prestadas, bem como na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva,
o paciente foi efetivamente capturado em comarca diversa (Novo Progresso/PA), distante aproximadamente 400 km do distrito da culpa, inexistindo qualquer registro formal de apresentação espontânea perante a unidade policial responsável por sua captura
, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a ocorrência de comparecimento espontâneo anterior, tal fato não descaracteriza, automaticamente, a fuga posterior, sobretudo quando evidenciado que o paciente não permaneceu à disposição da Justiça, vindo a ser localizado apenas mediante cumprimento de mandado prisional em localidade diversa.

Na mesma esteira:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA POLICIAL MILITAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado que, juntamente com outros indivíduos e animus necandi, teria realizado disparos de arma de fogo contra policial militar que os abordava, após perceberem que estavam sendo fotografados. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, no modus operandi violento e na condição de foragido do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente, no risco de reiteração delitiva e na condição de foragido, de modo a justificar a manutenção da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, sendo sua utilização restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.

4. A prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo fato de o paciente, com outros indivíduos e com animus necandi, ter efetuado disparos de arma de fogo contra policial militar, circunstância que revela alto grau de reprovabilidade e violência.

5. O modus operandi empregado demonstra periculosidade concreta do agente, justificando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

6. A condição de foragido reforça o periculum libertatis, pois a evasão do distrito da culpa evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e legitima a imposição da prisão preventiva.

7. A contemporaneidade dos fundamentos da custódia relaciona-se à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se restringindo à data dos fatos, razão pela qual não se verifica inidoneidade dos motivos.

8. Ausente flagrante ilegalidade, não há fundamento para concessão de habeas corpus de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento e pela tentativa de homicídio contra policial militar, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

2. A condição de foragido reforça o risco de evasão e legitima a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva relaciona-se à permanência do risco atual e concreto, não se restringindo à data dos fatos.

4. O habeas corpus não se presta ao reexame de matéria já decidida pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese.

(STJ - AgRg no HC n. 1.033.572/PE, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO E MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE ATUALIZADA PELA PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 21/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva foi decretada e mantida na sentença de pronúncia com base em elementos concretos do caso, notadamente a gravidade do delito e o modus operandi (desferimento de cerca de 14 golpes de faca, inclusive na região do pescoço da vítima), a permanência do agravante com o cadáver por longo período e a tentativa de alteração do lo cal dos fatos, circunstâncias que evidenciam periculosidade e risco à ordem pública, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A alegação de gravidade abstrata não procede, pois as instâncias ordinárias individualizaram a forma de execução e o comportamento subsequente ao fato, delineando cenário concreto incompatível com medidas cautelares alternativas. A tese de legítima defesa demanda revaloração probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. A contemporaneidade e a revisão periódica da custódia foram satisfeitas pela decisão de pronúncia, que reavaliou expressamente a medida cautelar. O excesso de prazo não subsiste após a pronúncia, conforme a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A apresentação espontânea e a colaboração não afastam, no caso, o periculum libertatis, porque a custódia se fundamenta na gravidade concreta e no risco à ordem pública, distintos de hipóteses em que a fuga é o único suporte da preventiva.

5. A substituição por prisão domiciliar, por alegados cuidados com filho menor e problemas de saúde, é inviável ante a ausência de prova robusta da imprescindibilidade e da impossibilidade de tratamento no cárcere.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC n. 228.556/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, igualmente não prospera a tese defensiva. Isso porque a prisão preventiva foi decretada em 05/11/2025 e efetivamente cumprida em 05/12/2025, tendo sido reavaliada em 01/03/2026, quando, então, o juiz coator entendeu que ainda se fazia necessária a manutenção da custódia cautelar.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Finalmente,
no que se refere à alegação de que o paciente é responsável pelo sustento de seus filhos menores, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo que comprove a imprescindibilidade de sua presença para a manutenção ou subsistência destes
, ônus que incumbia à defesa. A mera invocação da condição de genitor, desacompanhada de prova concreta de dependência exclusiva ou situação de vulnerabilidade extrema, não se mostra suficiente para afastar a custódia cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026